Tribunal: STF
Processo: HC 104087
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO 
   QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA 
   PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE. PRISÃO POR GARANTIA DA ORDEM 
   PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. 
   CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS DO PACIENTE NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO 
   CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
I - Prisão cautelar que se mostra 
   suficientemente motivada para a garantia da instrução criminal e 
   preservação da ordem pública, ante a periculosidade do paciente, 
   verificada pela gravidade em concreto dos crimes, e pelo modus 
   operandi com que foram praticados os delitos. Precedentes.
II - As 
   condições subjetivas favoráveis do paciente não obstam a segregação 
   cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a 
   recomendar sua manutenção, como se verifica no caso presente.
III -
   Denegada a ordem.